Tribunal: STF
Processo: HC 234646
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Felipe Augusto de Andrade, cuja prisão preventiva fora decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas - apreensão de 17,57g de crack e 18,40g de cocaína (Processo n. 1500258-88.2023.8.26.0111, da Vara Única da comarca de Cajuru/SP).



    Insurge-se o impetrante contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou a ordem ali pleiteada (HC n. 2237492-08.2023.8.26.0000), nos termos desta ementa (fl. 41):



    HABEAS CORPUS - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.



    Aqui, fazendo referência a elementos fáticos constantes da investigação, alega a defesa que acusação aqui tratada, além de não vincular o paciente, são fatos pretéritos supostamente ocorridos há mais de 1 ano e 8 meses, o que impede a decretação da prisão preventiva conforme remansosa jurisprudência oriundas desta colenda Corte de Justiça (fl. 8).



    Afirma que as supostas mensagens havidas entre o paciente com outros indivíduos em outro processo relacionadas ao tráfico de drogas não têm o condão de alicerçar uma decretação de uma prisão preventiva nestes autos (fl. 8).



    Em conclusão à argumentação, aduz que não existem motivos para decretar a prisão preventiva do paciente, já que os mandados de busca e apreensão restaram negativos nos endereços do paciente, e a douta Autoridade Policial, de forma improvisada e inoportuna, entendeu ser cabível a prisão preventiva do paciente nos presentes autos, que foi endossado pela douta acusação e decretada pelo Juízo de primeiro grau. 



    Requer, inclusive em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.



    É o relatório.



    Aparentemente, ausente o fumus boni iuris, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva.



    No caso, depois de oferecida a denúncia, ao apreciar a representação da autoridade policial, o Juízo de primeiro grau, no dia 25/5/2023, entendeu ser desnecessária a constrição cautelar, inclusive, dada a ausência de contemporaneidade (fls. 23/25).



    Contudo, posteriormente, nova representação pela custódia foi apresentada e, em 21/8/2023, o Juízo de Direito, considerando informações recentes acerca da violação da ordem pública, impôs a prisão preventiva ao paciente, nestes termos (fls. 36/37):



    [...]



    Há gravidade concreta, a autorizar o decreto da prisão preventiva. Inicialmente o pedido da autoridade policial de prisão preventiva foi indeferido tendo em vista que os fatos ocorreram em março de 2022, e não havia informações recentes quanto à violação da garantia à ordem pública por parte do denunciado.



    Contudo, a Autoridade Policial de Cajuru, novamente, requereu sua prisão preventiva do réu sob o argumento de que ele continua a exercer o tráfico de drogas nesta comarca e possui parceria com ODAIR DA SILVA ANDRADE, conhecido como chefe da associação criminosa, bem como por estar sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas nos Autos n. 1500768-72.2021.8.26.0111 e também nos Autos n. 1500100-33.2023.8.26.0111 por suposta agressão física perpetrada contra o usuário de drogas MICHAEL GONÇALVES DE LIMA.



    Finalmente, a Autoridade Policial, em sua representação, apontou diversas conversas mantidas entre o denunciado com ODAIR, TARIK e VICTOR HUGO, estes dois também conhecidos como traficantes da comarca a respeito da venda de drogas.



    [...]



    Ora, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).



    Indefiro, portanto, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau a respeito do andamento da ação penal e sobre a atual situação do paciente, a serem encaminhadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Depois de prestadas, ouça-se o Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se:



    “[...] liminarmente conceda-se a ordem impetrada em favor do paciente FELIPE AUGUSTO DE ANDRADE, a fim de revogar a prisão preventiva decretada pelo MM Juízo de primeiro grau, impondo as medidas cautelares diversas da prisão, por ser ato da mais lidima JUSTIÇA!



    No Mérito, em decorrência dos fatos exaustivamente expostos acima, outro caminho não resta senão em requerer a confirmação da Ordem Liminar, tornando-a definitiva.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator